Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003309-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (AGRAVANTE), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS NÃO ANUENTES.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de supressão de garantias reais e fidejussórias sem a anuência dos respectivos credores, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0003248-89.2014.8.11.0037, em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é juridicamente possível implementar cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias sem a anuência expressa dos respectivos credores, ainda que o plano tenha sido homologado judicialmente e transite em julgado, sem impugnações no momento oportuno.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a cláusula de supressão de garantias somente produz efeitos em relação aos credores que manifestaram anuência expressa.

4. O art. 49, § 1º, e o art. 50, § 1º, da L. 11.101/2005 asseguram aos credores o direito de conservar suas garantias, condicionando sua supressão à concordância expressa.

5. Não tendo havido assembleia geral de credores nem manifestação de anuência específica, inexiste respaldo legal ou jurisprudencial para se impor a supressão das garantias a credores que se opuseram, se abstiveram ou sequer participaram do plano.

6. A pretensão das agravantes violaria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao impor desoneração unilateral de garantias sem contraprestação ou concordância do credor titular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais ou fidejussórias exige anuência expressa dos respectivos credores. 2. A homologação judicial do plano não supre a ausência de concordância individual quanto à extinção de garantias."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003309-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LAUCK E LAUCK LTDA, LAUCK & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A e OUTROS.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da
2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.º 0003248-89.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido de supressão de garantias conquanto aos bens moveis e imóveis.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente a necessidade da manutenção dos bens dados em garantia, ao argumento de que o plano de recuperação judicial, em sua cláusula 3°, dispôs que aprovado a recuperação judicial, haverá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais.

Assevera ainda que a previsão contida no plano de recuperação judicial, não foi objeto de irresignação por parte dos credores,

de modo que, diante da ausência de objeção, não foi realizado ato de assembleia, ocorrendo a prescrição da pretensão.

Pontua que “
uma vez homologado judicialmente o PRJ, com cláusula de supressão das garantias em harmonia com o entendimento do STJ firmados à época, que vinculava indistintamente todos os credores aos seus termos (mesmo os ausentes e os que discordaram), cuja Decisão já transitou em julgado e está coberta pelo manto da coisa julgada, deve ser ela respeitada e cumprida”.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão, e no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 267148752.

Não concedida á tutela recursal – Id. 267995276.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – id. 276966869.

Em parecer de Lavra do Douto Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, este opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da possibilidade de implementação da cláusula de supressão de garantias constantes do plano de recuperação judicial aprovado e homologado em 2015, sem a realização de assembleia geral de credores, tendo em vista a ausência de impugnações à época da apresentação do plano.

Malgrado ao alegado, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese relevante a fundamentação do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, já fixou entendimento verberando
a impossibilidade, salvo com autorização expressa do credor titular, de suspensão, modificação ou supressão de garantias.

Com efeito, sobre a proteção das garantias e a sua supressão no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1º e no art. 50, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Em detida analise do caderno processual primevo, não houve assembleia geral de credores e, as premissas constantes no plano somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com a supressão da garantia, quando intimados a manifestarem-se sobre o requerimento das recuperadas, não havendo, inicialmente, abrangência dos demais.

A jurisprudência recente da Corte Cidadã:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO
.

CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS CREDORES.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005
assegura aos credores o direito de conservar suas garantias contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, salvo concordância expressa em sentido contrário. 2. A Súmula n. 581 do STJ estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. 3. A cláusula que prevê a supressão ou substituição de garantias no plano de recuperação judicial apenas produz efeitos em relação aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas, sendo ineficaz quanto àqueles que se abstiveram, se opuseram ou não participaram da assembleia geral de credores. 4. O acórdão recorrido, ao admitir a liberação das garantias fidejussórias de forma a vincular todos os credores, divergiu do entendimento consolidado no âmbito do STJ, especialmente no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, do AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, do AgInt no REsp n. 1.940.442/AC e do AgInt no REsp n. 2.015.950/GO. 5. Recurso especial provido
.

(REsp n. 2.
114.437/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Conforme definido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, DJe 29/6/2021). Para o colegiado, a cláusula supressiva apenas gera efeitos aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas quanto a ela, não sendo eficaz, portanto, em relação àqueles que não participaram da assembleia, que se abstiveram de votar ou que se posicionaram contra tal disposição" (AgInt no CC n. 194.221/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023)
.
(...)
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.277/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de
28/10/2024
.)

Essa e. Corte de Justiça estadual já tem adotado a mesma direção:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO EM ASSEMBLEIA. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E OBRIGAÇÕES DOS COOBRIGADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão, que acolheu parcialmente embargos de declaração do ora embargado, e reconheceu a nulidade da cláusula do plano de recuperação judicial do Grupo Francio que previa a supressão de garantias reais e fidejussórias sem anuência do credor. Os embargantes sustentam omissão no acórdão, argumentando que a decisão desconsiderou disposições do plano aprovado em assembleia de credores, que autorizariam a supressão das garantias e extinção de obrigações dos coobrigados. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a validade da cláusula questionada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar fundamentos jurídicos invocados pelos embargantes sobre a validade da cláusula de supressão de garantias reais e extinção das obrigações dos coobrigados, prevista em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à supressão de garantias no plano de recuperação judicial, concluindo que tal medida exige a anuência expressa do credor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT. 4.
O julgado fundamenta-se na impossibilidade jurídica de alteração unilateral de garantias contratuais sem o consentimento do credor, ainda que a cláusula tenha sido aprovada em assembleia de credores, por configurar violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.
5. A decisão impugnada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado o ponto central do recurso de origem. A ausência de menção a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a ensejar embargos declaratórios. 6. A insurgência dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais e a extinção das obrigações de coobrigados depende da anuência expressa do credor, ainda que aprovada em assembleia de credores.
2. A ausência de menção expressa a todos os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não configura omissão sanável por embargos de declaração, desde que a decisão enfrente adequadamente a controvérsia central. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. (N.U 1017879-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.
Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).
A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora
. Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Ao arremate, não se pode olvidar que a supressão das garantias sem o consentimento expresso dos titulares contraria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa. A pretensão das agravantes, se acolhida, implicaria impor a credores garantias de reestruturação do passivo sem a devida contraprestação e fora dos limites legais.

Desse modo, a decisão agravada mostra-se acertada ao indeferir o pedido, preservando o equilíbrio do processo recuperacional e o respeito às garantias contratuais e legais dos credores, não se justificando sua reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025